Tribunal: TJMT
Processo: 1026186-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1026186-65.2020.8.11.0000
Recorrente: Felipe Felisberto Teixeira
Recorrido: Milton Gaetano Junior
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Felipe Felisberto Teixeira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81080958):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE – BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Evidenciados nos autos os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a reforma da decisão que indeferiu a busca e apreensão do objeto da lide é medida que se impõe”.
(N.U 1026186-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 118514991.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a realização do julgamento do Agravo de Instrumento, em 24.03.2021, sem oportunizar ao Recorrente apresentar sua defesa/contraminuta (nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC/2015), além de violar a legislação federal infraconstitucional, também feriu o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, causando ao Recorrente grandes transtornos, dentre os quais a apreensão do seu maquinário agrícola (Colheitadeira e implemento) em meio ao trabalho de colheita de sua lavoura de soja, bem como lhe impediu de realizar a colhe ita de sua safra de milho no momento adequado”.
Recurso tempestivo (id 121800952) e preparado (id 121694474).
Contrarrazões no id 124658171.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Distinção.
Consoante relatado, a parte recorrente alega violação ao artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que incorre em cerceamento de defesa o julgamento de agravo de instrumento sem intimação do agravado apresentar contrarrazões.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do paradigma REsp n. 1.148.296/SP - Temas 376 e 377, firmou a tese no sentido de que “a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC. (...) A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente”, consoante ementa a seguir transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 527, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA RESPOSTA. OBRIGATORIEDADE. NULIDADE. O PRINCÍPIO DO PREJUÍZO IMPEDE A APLICAÇÃO DA REGRA MATER DA INSTRUMENTALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
1. A intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC, in verbis: ‘Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído ‘incontinenti’, o Relator: (...) V - mandará intimar o agravado, na mesma oportunidade, por ofício dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de recebimento, para que responda no prazo de dez (10) dias (art. 525, § 2o), facultando-lhe juntar a documentação que entender conveniente, sendo que, nas comarcas sede de tribunal e naquelas em que o expediente forense for divulgado no diário oficial, a intimação far-se-á mediante publicação no órgão oficial’.
2. A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente. (Precedentes: REsp 1187639/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1101336/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 02/03/2010; REsp 1158154/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 27/11/2009; EREsp 882.119/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009; EREsp 1038844/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 20/10/2008) 3. Doutrina abalizada perfilha o mesmo entendimento, verbis: ‘Concluso o instrumento ao relator, nas 48 horas seguintes à distribuição (art. 549, caput), cabe-lhe, de ofício, se configurada qualquer das hipóteses do art. 557, caput, indeferir liminarmente o agravo (inciso I). Não sendo esse o caso, compete-lhe tomar as providências arroladas nos outros incisos do art. 527.
(...) A subsequente providência - cuja omissão acarreta nulidade - consiste na intimação do agravado’.
(José Carlos Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 15a ed., Ed.
Forense, p. 514) 4. In casu, o acórdão recorrido deu provimento ao agravo de instrumento do Município de São Paulo, causando evidente prejuízo aos agravados, ora recorrentes, por isso que merece ser reformado.
5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, para que proceda à intimação do recorrente para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Prejudicadas as demais questões suscitadas. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (REsp n. 1.148.296/SP, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 28/9/2010).
No entanto, não é o caso de se aplicar os referidos temas ao presente caso, por se tratar de situações distintas.
Com efeito, s.m.j., os Temas 376 e 377 se referem aos agravos de instrumento interpostos contra decisão interlocutória proferida após a citação do demandado, em que é obrigatória a sua intimação, para oferecimento de contraminuta, a fim de se exercer o contraditório.
Assim, no presente caso, por sua vez, a discussão se refere à prolação de decisões inaudita altera parte, quando não haveria a exigência de intimação para contraminuta, em razão de não ter ocorrido a angularização do processo.
Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, em virtude da distinção acima apontada, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “a obrigatoriedade lega l não foi observada pelo Tribunal de origem, que realizou o julgamento final do Agravo de Instrumento mesmo sem a efetivação devida da intimação do Recorrente, motivo suficiente a reformador. Acórdão recorrido, para que seja reconhecida a nulidade no julgamento/Acórdão do Agravo de Instrumento e, por consequência, seja oportunizado a apresentação da contraminuta/defesa no prazo legal, bem como a realização de novo julgamento, como forma de dar vigência e uniformizar a interpretação da norma do inciso II do art. 1 .019 do CPC/2015”.
O órgão fracionário deste Tribunal, neste ponto, entendeu que “a decisão agravada foi proferida inaudita altera parte, antes, portanto, da angularização processual, de modo que não há falar em afronta ao devido processo legal ou cerceamento de defesa, na medida em que o contraditório, no caso concreto, foi diferido”. (id 118514991 - Pág. 3).
Observa-se que o entendimento acima está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.
1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.558.813/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 23/3/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 1.019, II, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça